Tribunal: CARF
Processo: 10120.006480/2007-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.006480/2007-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.277 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
AG CONSTRUTORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 09/08/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RETENÇÃO DE 11%. CESSÃO
DE MÃO DE OBRA.
As contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre cessão de mão-de-
obra, diante da redação do art. 31 da Lei 8.212, de 1991, dada pela Lei 9.528,
de 1997, aplicada à época do fato gerador, na qual o contratante de quaisquer
serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de
trabalho temporário, responde solidariamente com o executor pelas obrigações
decorrentes desta Lei, em relação aos serviços prestados, exceto quanto ao
disposto no art. 23, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de
ordem.
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
LANÇAR
NA
CONTABILIDADE
PRÓPRIA TODOS OS FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
A Lei 8.212/91 no seu artigo 32, inciso II , impõe a obrigação para a empresa
de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.006480/2007-94
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.277 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006480/2007-94

Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nas e-fls. 752, e seguintes, por AG
CONSTRUTORA LTDA., contra o Acórdão de julgamento de que decidiu pela procedência do
auto de infração.
O Acórdão recorrido (e-fls. 739) assim dispõe:
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD: 37.055.908-8,
emitida contra a empresa em epígrafe, no valor de R$ 555.654,62 (quinhentos e
cinquenta e cinco mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos),
consolidada em 09/08/2007, lavrada durante ação fiscal determinada pelo Mandado de
Procedimento Fiscal — MPF n°. 09407633F00, de 11 de junho de 2007. Relativa As
contribuições destinadas A Seguridade Social, incidentes sobre o valor da mão-de-obra
utilizada na execução das obras de construção civil da empresa, compreendendo as
seguintes rubricas: contribuições do segurado; contribuições da parte patronal, As
concernentes ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos do trabalho e a
contribuição, por lei, devida a terceiros: Salário Educação, Incra, Senai, Sesi e Sebrae.
Relação das obras integrantes desta Notificação Fiscal:
CEI 32.580.02970/77 — obra Leandro Cruvinel Perereira
CEI 32.580.02971/79 — obra Luciano Cruvinel Perereira
CE! 32.580.02972/72 — obra Leonor Chiarello
CEI 32.580.02973/74 - obra Marcio Silva Ferreira
CEI 32.580.03142/73 — obra Fredi Soerger
CEI 32.580.03143/76 — obra Osvaldo Soerger
CEI 32.580.03248/71 — obra Luiz Antônio da Silva.
Esclarece a fiscalização que o débito foi apurado por meio de aferição indireta,
conforme previsto nos §§ 4° e 6°, do artigo 33, da Lei 8.212/91, devido a empresa não
contabilizar em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada (centros de
custo distintos, por obra e por despesa), os fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias;
Não segregando as rubricas integrantes e não-integrantes do salário-de-contribuição.
Sendo emitido o Auto-de-Infração n ° 37.055.907-0, CFL: 34.
Tendo a fiscalização adotado o cálculo do valor da mão-de-obra empregada,
correspondente ao padrão de enquadramento da obra de responsabilidade da empresa e
proporcional A área construída realizada no ARO encaminhado A fiscalização.
Conclui que, não se encontram devidamente escriturados todos os fatos geradores
concernentes à execução das obras de construção civil, de responsabilidades da
empresa, motivo pelo qual foi desconsiderada a contabilidade, aferindo-se o débito nos
moldes do artigo 433 e seguintes da IN 03/2005, optando pela aferição da área
construída e no padrão da obra, em razão dos documentos apresentados à fiscalização
não trazerem convicção quanto a consistências das informações prestadas nos contratos
de empreitada e faturas emitidas em razão destes, referentes A mão-de-obra empregada
para realização da obra.
0 valor da mão-de-obra acordada no contrato não foi totalmente faturado pela empresa
construtora contratada, como comprovam os valores contabilizados em conta de receita
com obras contratadas 60603 - Mão —de-obra Aplicada" , e as cópias das notas fiscais
emitidas em nome deste, tendo ocorrido a subempreitada de boa parte da prestação do
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.277 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006480/2007-94

serviço contratado, cujos valores faturados em nome do tomador encontram-se,
invariavelmente, acima do valor acordado, como demonstra a planilha de "controle de
Mão-de-obra de Contrato e Faturamento" fornecida pela empresa, sendo que os valores
constantes nestas faturas e já, anteriormente, relacionados, foram lançados apenas em
conta do ativo e passivo como mero acerto dos valores reembolsados e/ou adiantados
pelo tomador.
A recorrente apresenta seu Recurso Voluntário, reproduzindo as mesmas
alegações de primeira instância, acrescentando o seguinte:
- Custo de centro de custo mensal divergente do devido; com contas diferentes do
que consta no ARO e dos comprovantes de pagamentos.
- Recolhimento integral das contribuições previdenciárias, conforme guias de
GRPS;
- contabilidade regular, diferente do que foi apontado pela fiscalização, com as
contas individualizadas;
- tece considerações sobre as obrigações acessórias e suas exigências;
- impugna o lançamento alegando que a desconsideração da contabilidade estaria
equivocado uma vez que o centro de custo de forma individualizada foi corretamente inserido;
- Por fim, pede a reforma do Acórdão de primeiro grau, pois não descumpriu o
que determina o inciso II, art. 32 da Lei 8.212, de 24/07/1991, pois a contabilidade foi
apresentada à fiscal autuante através de arquivos digitais, com os respectivos centros de custos,
contabilizados no diário e razão, e respectivas guias de recolhimento das contribuições
previdenciárias
É o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA AUTUAÇÃO
Conforme já foi relatado, a obrigação acessória decorre do lançamento de
contribuições previdenciárias destinadas à Seguridade Social, incidentes sobre o valor da mão-
de-obra utilizada na execução das obras de construção civil da empresa, compreendendo as
seguintes rubricas: contribuições do segurado; contribuições da parte patronal, As concernentes
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos do trabalho e a contribuição, por lei, devida a terceiros: Salário
Educação, Incra, Senai, Sesi e Sebrae.
À época do fato gerador, as contribuições previdenciárias incidentes sobre cessão
de mão-de-obra obedeciam à redação do art. 31 da Lei 8.212, de 1991, dada pela Lei 9.528, de
1997:
“Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-
de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.277 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006480/2007-94

executor pelas obrigações decorrentes desta Lei, em relação aos serviços prestados,
exceto quanto ao disposto no art. 23, não se aplicando, em qualquer hipótese, o
benefício de ordem. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
§ 1o Fica ressalvado o direito regressivo do contratante contra o executor e admitida a
retenção de importâncias a este devidas para garantia do cumprimento das obrigações
desta Lei, na forma estabelecida em regulamento.
§ 2o Exclusivamente para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a
colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de
segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com atividades normais
da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.(Redação dada
pela Lei no 9.528, de 10.12.1997).
§ 3o A responsabilidade solidária de que trata este artigo somente será elidida se
for comprovado pelo executor o recolhimento prévio das contribuições incidentes
sobre a remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura
correspondente aos serviços executados, quando da quitação da referida nota fiscal
ou fatura. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.032, de 28.4.1995).
§ 4o Para efeito do parágrafo anterior, o cedente da mão-de-obra deverá elaborar
folhas de pagamento e guia de recolhimento distintas para cada empresa tomadora
de serviço, devendo esta exigir do executor, quando da quitação da nota fiscal ou
fatura, cópia autenticada da guia de recolhimento quitada e respectiva folha de
pagamento. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.032, de 28.4.95). (Grifou-se.)
A matéria também era disciplinada pela Ordem de Serviço INSS/DAF no 198, de
22 de dezembro de 1998, item 3.10:
3.10. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO COM CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA
A empresa prestadora dos serviços com cessão de mão-de-obra, deve elaborar folhas de
pagamento e GRPS distintas por tomador de serviço e outra referente ao pessoal
administrativo e operacional.
Preenchimento da GRPS:

Conforme se constata do do artigo 31, §§3o e 4o, da Lei 8.212/91, in fine, os
serviços prestados por meio de cessão de mão de obra, devem recolher o percentual de 11% da
nota fiscal, conforme transcrição do citado artigo:
"Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por
cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em
nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20 (vinte) do
mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil
imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele dia, observado o
disposto no § 5o do art. 33 desta Lei.
§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
§ 4o Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de outros
estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços:
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.277 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006480/2007-94

I - limpeza, conservação e zeladoria;
II - vigilância e segurança;
III - empreitada de mão-de-obra;
IV - contratação de trabalho temporário na forma da IV - contratação de trabalho
temporário na forma da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974".
Visando regulamentar a Lei citada, do artigo 31 (8.212/91), foi publicado o
Decreto 3.048, de 6 de maio de 1999, por meio do artigo 219, que determinou exatamente os
serviços contratados pela recorrente seriam enquadrados para fins da retenção de 11% das
referidas contribuições para os serviços relacionados à construção civil com utilização de
material e mão-de-obra:
"Decreto 3.048, de 6 de maio de 1999.
"Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter
onze por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e
recolher a importância retida em nome da empresa contratada, observado o disposto no
§ 5o do art. 216.
§ 1o Exclusivamente para os fins deste Regulamento, entende-se como cessão de
mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas
de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não
com a atividade fim da empresa, independentemente da natureza e da forma de
contratação, inclusive por meio de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019,
de 3 de janeiro de 1974, entre outros.
§ 2o Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços realizados
mediante cessão de mão-de-obra:
I - limpeza, conservação e zeladoria;
II - vigilância e segurança;
III - construção civil;
IV - serviços rurais;
V - digitação e preparação de dados para processamento;
VI - acabamento, embalagem e acondicionamento de produtos;
VII - cobrança;
VIII - coleta e reciclagem de lixo e resíduos;
IX - copa e hotelaria;
X - corte e ligação de serviços públicos;
XI - distribuição;
XII - treinamento e ensino;
XIII - entrega de contas e documentos;
XIV - ligação e leitura de medidores;
XV - manutenção de instalações, de máquinas e de equipamentos;
XVI - montagem;
XVII - operação de máquinas, equipamentos e veículos;
XVIII - operação de pedágio e de terminais de transporte;
(...)
§ 3o Os serviços relacionados nos incisos I a V também estão sujeitos à retenção de que
trata o caput quando contratados mediante EMPREITADA de mão-de-obra.".
Alega a recorrente que teria quitado todas os valores referentes a essa rubrica:
“Nada obstante, a contribuição relativa aos segurados autônomos foi efetivamente paga
pela Recorrente, juntamente com o valor equivalente aos 11% (onze por cento) a que
está obrigada a reter, pelo serviço de mão-de-obra prestado, bem como com o valor
Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.277 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006480/2007-94

devido a titulo de SEST / SENAT (calculado à aliquota de 2,5% do valor pago a cada
um dos autônomos).
Ocorre que, conforme se verifica dos autos , inexistem as provas que afastam a
acusação fiscal, uma vez que a legislação a legislação fiscal determina que cada unidade/obra de
construção civil da empresa deve ter escriturado o seu centro de custo individualmente.
Em seu Recurso Voluntário a recorrente não aponta nenhuma prova diferente do
recolhimento devido com os valores exigidos, no presente auto de infração. Assim, não há como
deferir o pleito da recorrente, uma vez que a informação da recorrente não diz respeito ao indício
de prova dos pagamentos apresentados para o período exigido.
Por sua vez, a Lei 8.212, de 1991, art. 33, §§ 3° e 6o é explícita ao atribuir à
fiscalização o poder de (a) lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário, no caso de recusa ou sonegação de qualquer documento
ou informação, ou sua apresentação deficiente; (b) apurar e lançar as contribuições devidas
quando constatar que a contabilidade não registra a realidade da remuneração dos segurados a
seu serviço e (c) desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado
empregado, quando constate que o segurado contratado como contribuinte individual,
trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação, preenche as condições que caracterizem
tal condição:
Lei 8.212, de 1991
Art. 33

(...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário. (Redação dada pela Medida Provisória n° 449,
de 2008) (no mesmo sentido, o art. 233 do RPS)
(...)
§ 6° Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário. (Grifou-se.)
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.
A regra da legislação vigente à época do fato gerador, detalhada por meio da
Instrução Normativa SRP n° 03/2005, determinava em seu art. 25 que a matrícula de obra de
construção civil deveria ser efetuada por projeto, sendo obrigatório incluir todas as obras nele
previstas.
No presente processo, em casos de regularização de obra por aferição indireta
com base na área construída e no padrão de construção, o § 2o do art. 431 da IN SRP no 3 de
14/07/2005, vigente á época dos fatos, assim definia:
(...) § 2o No cálculo da área regularizada e do montante das contribuições
devidas, se for o caso, será considerada como competência de ocorrência do fato
gerador o mês da emissão do ARO, e o valor das contribuições nele informadas
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.277 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006480/2007-94

deverá ser recolhido até o dia dois do mês subseqüente ao da sua emissão,
prorrogando-se o prazo de recolhimento para o primeiro dia útil seguinte, se no dia dois
não houver expediente bancário. Grifou-se.
Portanto, o levantamento observou a indicação do ARO. Caberia à recorrente
rebater o levantamento feito com documentos hábeis e idôneos. Contudo, ainda assim, o faz em
sede de impugnação e recurso voluntário. Porém, além de argumentar, deve provar com
documentação específica suas alegações. No caso em apreço, é evidente a apresentação
deficiente da documentação. Contudo, a fiscalização se utilizou como base de cálculo, além da
referência das tabelas do Custo Unitário Básico - CUB, divulgadas mensalmente pelo Sindicato
da Indústria da Construção Civil - SINDUSCON, as notas fiscais apresentadas, as guias de
recolhimento informadas pela empreiteira contratada para execução da obra, que teria recolhido
o tributo em períodos distintos e que também foram deduzidos pela fiscalização, conforme
consta do relatório fiscal.
Por outro lado, em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o
ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora
recorrente. Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Assim, não assiste razão a recorrente.
DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
A recorrente cita uma série de dados e informações alegando que a contabilidade
estaria em conformidade com as normas contábeis, e que a fiscalização apurou que não haveria
erros. Também alegou que pagou todas as contribuições principais devidas, e que o presente auto
de infração não deveria ser procedente, pois o fluxo contábil da empresa seguiu todas as
conformidades fiscais, bem como inexistiram equivocos nos procedimentos adotados pela
recorrente quanto à execução da obra, objeto de análise fiscal para lançamento.
A Lei 8.212/91 no seu artigo 32, inciso I, III e IV, e § o, impõe a referida
obrigação à empresa, conforme se observa dos dispositivos citados:
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.277 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006480/2007-94

“Art 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social;
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;
A Lei, que é taxativa, não permite mera liberalidade de não aplicar a pena para os
casos dos autos, sendo, portanto, devida a aplicação da multa pelo descobrimento da obrigação
acessória, constituindo infração aos dispositivos já citados
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para não acolher a
preliminar arguida e no mérito negá-lo provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital